Tribunal: TJMT
Processo: 0031147-79.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031147-79.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSVALDO MUNIZ - CPF: 020.957.381-36 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), OSVALDO MUNIZ - CPF: 020.957.381-36 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS - - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO PARCIALMENTE.

1. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.

2. Nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 CPC/2015 (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

3. Conforme entendimento jurisprudencial deste ínclito Tribunal de Justiça, se há pedido de indenização por danos morais e este for rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o recurso do autor OSVALDO MUNIZ e
DESPROVEU
o da ré embargante, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta obscuridade no Acórdão exarado, por defender que “
conforme demonstrado durante a instrução processual, a concessionária embargante realizou vistoria na unidade consumidora do embargado, na qual aferiu o medido de energia e constatou que ele estava em perfeito estado, isto é, medindo a efetiva quantidade de KWH consumida
”.

Menciona que os atos praticados pelas concessionárias distribuidoras de energia elétrica no exercício da sua atividade fim gozam de presunção de veracidade
juris tantum
, devendo “
exigir do autor-embargado a comprovação da irregularidade de suas faturas de energia elétrica, para somente depois se impor à concessionária embargante o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor
”.

Aduz que o Acórdão recorrido incorreu também em obscuridade ao majorar os honorários sucumbenciais com base no § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca constante no artigo 86 do mesmo Código, ante o desprovimento do pedido autoral a título de indenização por danos morais.

A embargada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, defende que “
a embargante claramente tenta protelar a demanda com a interposição dos embargos de declaração, visto que as alegações da recorrente são genéricas
”, se tratando apenas de inconformismo.

Acerca da mencionada sucumbência recíproca defendida pela embargante, a embargada menciona que “
se trata de uma tentativa de se eximir do ato ilícito cometido, bem como se trata de inovação recursal, desta forma não merece guarida
”, evidenciando ser beneficiária de justiça gratuita.

Diante de todo o exposto, requer a embargada o não acolhimento dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento, bem como o reconhecimento da intenção meramente protelatória, conforme dispõe o § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do autor Osvaldo Muniz e desproveu o da ré embargante, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. 1. Não é crível imaginar que em uma unidade consumidora que tinha como média de consumo 50 kWh, passou a consumir, de forma inesperada e em curto intervalo de tempo, muitas vezes mais, chegando a 775 kWh, que corresponde a quinze vezes mais que a média anterior. 2. Apesar de defender a regularidade dos débitos e mencionar a realização de vistoria in loco para a apuração de avarias, a concessionária de energia elétrica deixou de apresar documentações que corroborem com suas alegações, não se desincumbindo do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Diante de valor irrisório do proveito econômico da parte vitoriosa, os honorários advocatícios devem ser fixados, nos termos do § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa, e nesse caso, não se aplicam os limites estabelecidos no § 2.o do artigo 85 do mesmo Código. 4. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Defende a embargante que foi demonstrado durante a instrução processual, que a concessionária de energia realizou vistoria na unidade consumidora do embargado, na qual aferiu o medido de energia e constatou que ele estava em perfeito estado, isto é, medindo a efetiva quantidade de KWH consumida.

Ocorre que, apesar de mencionar tal argumento, deixou a embargante de colacionar aos autos documentos que comprovam a vistoria realizada, não se desincumbindo do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, considerando que foi deferido em favor do embargado a inversão do ônus probatório.

Assim, é nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem a demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

Apesar de defender a regularidade dos débitos e mencionar a realização de vistoria
in loco
, para a apuração de avarias
,
a concessionária de energia elétrica deixou de apresentar documentações que corroborem com suas alegações
.

Não é aceitável que a concessionária de energia elétrica realize vistoria
in loco
na residência do consumidor e não produza nenhum documento sobre o ato.

Assim, resta claro que a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil...

[...]

Como bem mencionado pelo Magistrado a quo ao prolatar a sentença recorrida, “
em que pese os argumentos apresentados pela requerida em sua defesa, não se verifica dos documentos que instruíram a contestação nenhum elemento apto a demonstrar que os prepostos da requerida tenham, de fato, vistoriado o medidor de energia elétrica em questão - a exemplo do histérico de ocorrências, contendo a data, o horário e o nome dos funcionários que executaram a vistoria
”.

Deixando a concessionária de comprovar suas alegações
, a sentença não merece reparo nesse ponto,
devendo ser mentida a imposição de readequação das faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro e 2015 e janeiro, fevereiro e março de 2016
.

Quanto à alegação da embargante de que os atos praticados pelas concessionárias distribuidoras de energia elétrica no exercício da sua atividade fim gozam de presunção de veracidade
juris tantum
, correta está a concessionária de energia. No entanto, apesar de possuir presunção de veracidade, deixou a embargante de comprovar seus atos supostamente praticados, em especial, a alegada realização de vistoria
in loco
, motivo pelo qual não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

No que tange aos honorários sucumbenciais, importa mencionar que, no caso em apreço, houve o arbitramento por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante prevê o § 8.o do artigo 85 do ordenamento processual civil, quando o proveito econômico da parte é irrisório, de acordo com o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

[...] nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 CPC/2015 (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Por fim, quanto ao requerimento a fim de reconhecer a sucumbência recíproca, constante no artigo 86 do Código de Processo Civil, assiste razão ao embargante.

Verifica-se que consta no rol de pedidos da Petição Inicial requerimento da parte autora a fim de ver a ré condenada ao pagamento de 60 (sessenta) salários mínimos a título de indenização por danos morais.

Tal pedido foi desprovido em Sentença e a parte autora deixou de recorrer sobre o tema, restando tal decisão consolidada. Assim, conforme entendimento jurisprudencial deste ínclito Tribunal de Justiça, se há pedido de indenização por danos morais e este for rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, consoante se verifica da ementa transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - INOCORRÊNCIA - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL - PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA
- HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXORBITANTE - PEDIDO DE REDUÇÃO - VIABILIDADE - MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação. II - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima. III -
Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
. IV - A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade. (TJMT - N.U 1041905-95.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)

Portanto, considerando que houve pedido autoral de indenização por danos morais e estes foram rejeitados, caracterizada está a sucumbência recíproca, devendo cada uma das partes responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil.

Posto isso, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, para redistribuir as custas processuais bem como os honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte; contudo, restando em condição suspensiva de exigibilidade a cobrança em favor do embargado e autor em razão da gratuidade processual deferida, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021